Tribunal: TJES
Processo: 5008131-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008131-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008131-09.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO

SENTENÇA:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. LEI ESTADUAL 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. APLICAÇÃO DA TAXA IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação
proposta por
WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO
, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ocasião em que pretende, em suma, a condenação do réu ao “
pagamento das parcelas retroativas, referentes à Promoção de 2016”, “relativo ao período de 1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016”.

A parte requerente alegou, em síntese, que:
[i]
em agosto de 2016, o SINDIJUDICIÁRIO/ES apresentou requerimento administrativo ao E. TJ/ES, para que procedesse ao ato de abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016;
[ii]
em razão do não acolhimento do pedido pela via administrativa, foi impetrado o mandado de segurança autuado sob o nº. 0036097-44.2016.8.08.0000;
[iii]
a segurança foi parcialmente concedida para “
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016
”;
[iv]
transitado em julgado o v. acórdão, se está promovendo o cumprimento do
decisum,
compreendendo as parcelas desde a impetração até a efetiva incorporação;
[v]
na presente ação o que se discute são as parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança, ou seja, do período de 01.07.2016 até 07.11.2016;
[vi]
o pagamento das rubricas foi requerido administrativamente ao E. TJ/ES, contudo, o pleito fora indeferido; e que
[vii]
por conseguinte, maneja a presente demanda.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que:
[i]
a matéria se encontra alcançada pela prescrição quinquenal;
[ii]
a pretensão afronta, diretamente, o art. 1º, da Lei Estadual n.º 10.470/2015, cuja constitucionalidade fora declarada, à unanimidade, pelo E. TJ/ES;
[iii]
o pagamento está condicionado a evento futuro e incerto que ainda não se implementou, qual seja, a existência de disponibilidade financeira e o reequilíbrio da gestão fiscal; e que
[iv]
a eventual obrigação de pagar deve ser substituída pela inclusão da respectiva verba na LOA do exercício seguinte.

Réplica apresentada pela parte autora
.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral
, de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional oriunda do Ato n.º 476/2017, do período de
24.09.2016 até 06.11.2016
, à(s) parte(s) requerente(s),
WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO
, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997
[1]
.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 3020101), alegando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme julgamento da ADI 5606/ES, bem como a necessidade de incidência da taxa Selic no caso em apreço.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Dito isso, não merece prosperar o fundamento alegado pelo recorrente. Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelo servidor por meio da Lei Estadual 7.854/2004, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016. Ainda resta pendente de julgamento a referida ADI 5606, para análise de sua constitucionalidade e, como se não bastasse, o Procurador Geral da República, em seu Parecer nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5606, se manifestou pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade.

Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial pela aplicação da ADI 4013 e com a decisão do juízo
a quo
, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Por fim, no tocante a aplicação da taxa Selic às condenações envolvendo a Fazenda Pública como fator de correção monetária, entendo que não merece prosperar. Isso pois, a referida ação trata de
valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de
24 de setembro de 2016 a 06 de novembro de 2016
e o novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE.EC Nº 113/2021. SELIC.Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1º-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes.Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.

(TJDF 07176221620228070000; Data de julgamento: 17/08/2022; Órgão julgador: 6ª Turma Cível; RELATOR: ESDRAS NEVES; Publicado no DJE : 30/08/2022).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.